Tribunal: TJES
Processo: 0000067-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

APELADO: HERCULES DA CRUZ DUTRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO - SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - JULGAMENTO DESFAVORÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - APELAÇÃO PROVIDA.

1 - Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
”
(TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

2 - No caso, à míngua de oportunizar a dilação probatória, o magistrado singular proferiu a sentença conforme o estado do processo, julgando a demanda em desfavor das requeridas, desconsiderando que o boletim de ocorrência tem presunção relativa e a evidente controvérsia fática acerca da dinâmica do acidente e a responsabilidade daí decorrente, o que, de fato, não se coaduna com a abreviada instrução realizada.

3 - Como se vê, o magistrado de primeira instância prolatou julgamento abreviado de mérito, vez que deixou de fixar os pontos controvertidos ou estabelecer acerca da distribuição do ônus da prova, encerrou a fase probatória abruptamente e julgou a demanda em desfavor das apelantes, o que, segundo a jurisprudência do TJES, denota a possibilidade de que seja reconhecida a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa.

4 - Apelação de Viação Serrana Ltda. provida. Sentença anulada.

5 - Apelação de Nobre Seguradora do Brasil S.A. prejudicada.

Vitória, 01 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Viação Serrana Ltda para anular a sentença e, por igual votação, julgar prejudicado o apelo de Nobre Seguradora do Brasil S.A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000067-26.2017.8.08.0048

Apelantes: Nobre Seguradora do Brasil S.A e Viação Serrana Ltda.

Apelado: Hércules da Cruz Dutra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos estéticos, estes relegados à liquidação de sentença, com a possibilidade de dedução do DPVAT.

Em suas razões recursais, Nobre Seguradora do Brasil S.A. busca a reforma da sentença, sob os argumentos de culpa exclusiva da vítima, ausência de danos estéticos e necessidade de redução do valor indenizatório dos danos morais, acrescentando a não aplicação de juros e correção monetária, a pretexto de que está em liquidação extrajudicial.

Já a apelante Viação Serrana Ltda., por sua vez, pretende inicialmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de produzir as provas requeridas. Quanto ao mérito, sustenta a culpa de terceiro pelo acidente (motociclista sem habilitação), o que configura a excludente de responsabilidade civil. Ainda advoga a inocorrência de danos morais e estéticos, subsidiariamente, pela necessidade de redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões do apelado, pela incolumidade da sentença (ID 10484129).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, Nobre Seguradora do Brasil S.A e Viação Serrana Ltda. se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos estéticos, estes relegados à liquidação de sentença, com a possibilidade de dedução do DPVAT.

Pois bem. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
”
(TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

De fato, observo que a petição inicial só foi instruída com cópia do boletim de ocorrência do acidente de trânsito e alguns documentos acerca do atendimento médico da parte autora, o que também se repetiu com a apresentação de contestação pela Viação Serrana Ltda., de modo que após a réplica, o juiz singular limitou-se a intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, consignando, ao final, que em caso de silência haveria o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).

Então, todas as partes se manifestaram, sendo que as requeridas pugnaram pela produção de prova documental (ofício à Seguradora Líder para informar a respeito do recebimento do seguro DPVAT pela parte autora), testemunhal (notadamente depoimento pessoal do autor) e pericial médica, enquanto o autor pugnou pela inversão do ônus da prova em seu favor.

Todavia, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, deixando de proferir decisão saneadora com a respectiva fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, e o que é pior, sem o deferimento da realização das provas postuladas pelas requeridas.

Então, à míngua de oportunizar a dilação probatória, o magistrado singular proferiu a sentença conforme o estado do processo, julgando a demanda em desfavor das requeridas, desconsiderando que o boletim de ocorrência tem presunção relativa e a evidente controvérsia fática acerca da dinâmica do acidente e a responsabilidade daí decorrente, o que, de fato, não se coaduna com a abreviada instrução realizada.

Aliás, não fosse suficiente os elementos contidos na sentença que não encontram ressonância na realidade fática dos autos (
trechos como: “reparação do veículo” pretendida pelos “autores” e “culpa concorrente”
,
“alegações da requerida”
), certo é que reconhecer a existência de dano estético sem uma prova contundente e relegar sua quantificação para após a liquidação da sentença, denota evidente malversação do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), o que também se observa com a apuração de eventual dedução de seguro DPVAT, porquanto são demonstrações de que os elementos dos autos não são suficientes para o julgamento conforme estado do processo, sem a devida dilação probatória.

Como se vê, o magistrado de primeira instância prolatou julgamento abreviado de mérito, vez que deixou de fixar os pontos controvertidos ou estabelecer acerca da distribuição do ônus da prova, encerrou a fase probatória abruptamente e julgou a demanda em desfavor das apelantes, o que, segundo a jurisprudência do TJES, denota a possibilidade de que seja reconhecida a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, confira-se:

EMENTA: REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Raul Alberto Souza e Débora Américo dos Santos Zuliani contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação revisional de financiamento habitacional e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes e sem observância do devido processo legal, em especial do saneamento do processo conforme art. 357 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a demanda sem se manifestar acerca do saneamento do feito ou da produção de provas, conforme requerido pelos autores. O julgamento antecipado, sem a devida análise das provas requeridas, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido.
Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pelas partes caracteriza cerceamento de defesa. É imprescindível a observância do saneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova para garantir o devido processo legal.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 355, I; 357; 369; 370. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5018789-22.2022.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.01.2024; TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.001, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2024. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008735-76.2022.8.08.0030, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Nov/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGADA COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTROVERTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RECONHECENDO A SUA INCIDÊNCIA. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PORQUANTO NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou meramente protelatórias, é sabido que na hipótese de ser invocando pela parte a existência de fato impeditivo do direito autoral, deverá o julgador franquear a possibilidade de produção da prova necessária para comprová-lo, seja para que os autores demonstrem a situação fática que fundamenta a tese autoral capitalização de juros- , seja para o banco credor para comprovar a inexistência de cobrança do anatocismo, especialmente porque o c. STJ, em julgamento submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, ao examinar o REsp 1124552/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 02/02/2015), firmou-se na ratio decidendi de que a constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares .

II.
Decerto, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide da lide sem propiciar às partes a possibilidade de produzirem novas provas, notadamente quando a sentença for contrária aos interesses daquele que invocou a existência de fato impeditivo do direito autoral.

III. Sentença anulada.

(TJES, Apelação, 024160200077, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Por tudo isso, importa destacar que, nos termos do art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”, o que deve ser observado, sob pena de violação ao direito de defesa.

Diante dessas considerações, tenho que na hipótese sub judice assiste razão à apelante Viação Serrana Ltda., já que foi tolhida a chance dela provar a veracidade de suas alegações, caracterizando a flagrante violação ao princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
à apelação interposta por Viação Serrana Ltda. para decretar a nulidade da sentença em virtude do
error in procedendo
evidenciado, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito para que seja oportunizada a produção de provas que entenderem necessárias ao deslinde da controvérsia. Prejudicado o apelo interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 01.07.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.